Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: 1) declarar a nulidade das transações de compra no cartão de crédito da parte autora, realizadas no dia 14/12/2022, no importe total de R$ 34.268,00, com a consequente inexistência de débitos delas decorrentes; 2) condenar a ré, como decorrência lógica, promover o ajuste das faturas, com exclusão de tais compras, bem como todos os seus consectários contratuais e se abster de efetuar novas cobranças e/ou incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência com base em tais compras e; 3) condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 5.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação objetivando a declaração de inexistência do débito de R$ 34.268,00 e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Afirmou que no dia 14/12/2022 recebeu uma ligação telefônica, do número identificado como da Central de Atendimento da ré, oportunidade que a interlocutora, munida de todos seus dados pessoais e da sua conta bancária, se identificou como preposta do banco e solicitou a realização de procedimentos de segurança. Alegou que, conforme orientação, cortou o cartão e o entregou à pessoa que compareceu em sua residência para buscar. Aduziu que, por volta de 19h, seu filho, ao chegar em casa, constatou o golpe e verificou compras fraudulentas no valor de R$ 34.269,00, solicitando, imediatamente, o bloqueio dos cartões. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos e tentou a resolução do problema via administrativa, sem sucesso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49487380 e 49487381). Foram ofertadas contrarrazões no ID 49487384, oportunidade em que foi arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerida a manutenção da sentença.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade passiva da instituição financeira ré, acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e quanto ao valor indenizatório.
6. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira arguiu, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que os eventuais prejuízos sofridos se relacionam com fato causado por suposto golpe engendrado por um terceiro, o qual não tem qualquer relação com o banco. No mérito, alegou que as transações bancárias foram realizadas com o uso da senha pessoal e do cartão da recorrida, fornecidos por ela, sem que houvesse qualquer participação efetiva do Banco. Afirmou que, no caso, houve o rompimento do nexo de causalidade, pois os eventuais danos decorreram de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro. Defendeu que não houve falha no sistema de segurança da instituição e sim, o fraudador, mediante ardis, consegue de alguma maneira persuadir o titular para lhe entregar seu cartão e dados e, assim, realizar saques e compras, caracterizando o fortuito externo. Sustentou que não houve defeito na prestação dos serviços, inexistindo o dever de reparação de danos. Aduziu que a inversão do ônus da prova pode ocorrer ante a comprovação verossímil das alegações ou quando demonstrada a hipossuficiência, elementos estes que não foram demonstrados nos autos pela parte autora. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. A autora demonstrou possuir cartão de crédito da instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição do fornecedor o ônus probatório a respeito da inexistência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
10. As informações e documentos juntados aos autos apontam que a recorrida, pessoa idosa, recebeu ligação telefônica de número identificado como da Central de Atendimento (ID 49486992) e, por aquele meio, foi orientada a entregar o cartão, a uma pessoa que, conforme afirmado, tinha conhecimento de seu endereço. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a consumidora tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta. Além disso, as transações contestadas fogem aos padrões de movimentação utilizado pela recorrida, conforme se observa das faturas juntadas aos autos nos IDs 49486993 até 49486997.
11. A Súmula 479 do STJ destaca que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese em exame, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, vulnerável perante estelionato bem elaborado. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
12. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, por ocasião da PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
13. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, recebeu ligação telefônica de número identificado como da Central de Atendimento da Instituição Financeira e por acreditar estar seguindo orientações de preposto da recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição, inexistindo, portanto, culpa concorrente da recorrida. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da consumidora, correta a declaração de inexistência das operações, devendo o recorrente reparar os danos materiais suportados pela autora.
14. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
15. Recurso conhecido. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso não provido.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.